Tribunal: TJDFT
Processo: 0732209-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732209-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Em face da similitude fática e jurídica entre os agravos de instrumento no 0732209-77.2021.8.07.0000 e no 0729697-24.2021.8.07.0000, determino a retirada de pauta de julgamento para reunião dos feitos. Providencie a Secretaria da 7a Turma Cível a inclusão dos recursos em pauta oportuna para julgamento simultâneo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora